Tribunal: TJDFT
Processo: 0740160-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA. NATUREZA SALARIAL. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PESSOA IDOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória pela qual reconhecida a impenhorabilidade do salário da agravada.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
3. Hipótese em que a devedora/agravada aufere renda mensal bruta em montante muito próximo ao que esta Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça, qual seja, renda mensal familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. De se ver que a agravada é pessoa idosa, condição que naturalmente implica aumento no custo de vida e cuidados com a saúde. Caso em que a manutenção da penhora pode acarretar maior dificuldade quanto a sua subsistência digna, já que o valor bloqueado supera a renda fixa da agravada demonstrada nos autos.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.